Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004570-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ACASSIO ROBERTO MACHADO - CPF: 621.209.801-87 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DE TRÊS ANOS - AFASTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – COOPERATIVA – INCORPORAÇÃO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato está devidamente assinado, há liquidez do título e certeza, a não caracterizar a nulidade da execução, pois observada a disposição do artigo 784 do CPC.

Houve o crédito em sua conta de acordo com os documentos apresentados pela apelada. Ainda, ficou demonstrado que o apelante realizou empréstimo para pagar outra dívida perante a apelada, e por isso o valor foi disponibilizado e serviu para pagamento, acarretando na obrigação de pagamento das parcelas na forma como contraído.

O vencimento antecipado das prestações vincendas, em vista do inadimplemento do devedor, não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que se inicia a partir do vencimento da última parcela contratual.

Legítima a cobrança, pois desnecessária a notificação da cessão de crédito, inaplicável ao caso de incorporação.

Observa-se que o apelante apresentou fatos não condizentes com a realidade, uma vez que o valor do crédito foi disponibilizado e apresenta teses em clara má-fé para ver desconstituído o direito da apelada, já que mesmo em sede de recurso manteve o argumento de que o crédito não fora disponibilizado em sua conta e sequer rebate que tal crédito era para pagamento de dívida junto a Cooperativa. Além, não há cerceamento de defesa tampouco ofensa ao contraditório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021